Tribunal: TJDFT
Processo: 0722961-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RELATIVO A DECLARAÇÕES QUE SE ENCONTRAM NA BASE DE DADOS DA RECEITA FEDERAL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. INFORMAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VALORES A SEREM RESTITUIDOS. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PENHORA DE VALORES RELATIVOS À RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DE EXERCÍCIOS FUTUROS. NÃO CABIMENTO.
1. Em se tratando de valores decorrentes de restituição de imposto de renda, faz-se necessária a cabal comprovação da natureza salarial da verba atingida pela constrição judicial, de modo a tornar aplicável a regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.
2. Evidenciado que, em decorrência da antecipação dos efeitos da tutela recursal, foi expedido ofício à Receita Federal, com a finalidade de registrar a penhora sobre valores decorrentes de restituição de imposto de renda relativo a declarações constantes de sua base de dados, tendo sido obtida resposta apontando a inexistência de valores a serem restituídos, mostra-se caracterizada a perda superveniente do interesse recursal em relação a tal pretensão.
3. O artigo 789 do Código de Processo Civil estabelece que o executado responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.
3.1. As restituições do imposto de renda relativas a exercícios futuros não integram o rol de bens do devedor, por serem ainda inexistentes, necessitando de vários fatores para que possam se materializar, tais como o recolhimento do imposto a maior, a prestação de declarações à Receita Federal e a apuração por parte da autoridade fiscal.
3.2. Observado, do contexto fático reportado no caso concreto, que a penhora pretendida pela agravante depende de evento futuro e incerto, ou seja, de um fato que pode vir ou não a ocorrer, a depender de circunstâncias imprevisíveis, mostra-se evidenciada a inexistência de amparo jurídico à pretensão de penhora de restituições do imposto de renda relativas a exercícios futuros.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido.